Tribunal: TJDFT
Processo: 0706631-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO LEGAL. TRÂNSITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO ORIUNDA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO PARA TERCEIROS – NOTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.

2. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade é defeso à parte a apresentação de tese nova ou a produção de prova em grau de recurso, quando já esgotada a fase de instrução. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão, mais ainda em não se tratando de fato ou documento novo. Por conseguinte, deixo de apreciar os documentos de ID Num. 46008636 - Pág. 1 a ID Num. 46008637 - Pág. 1.

3. A pretensão dos autores e recorrentes é a de transferência dos pontos referentes às infrações no CC00034220 e KK00114550, originalmente atribuídas à primeira requerente, Jade Gabrielle, para o segundo requerente, Alisson Moreira, uma vez que teria sido este último o verdadeiro infrator e condutor do veículo quando do cometimento das infrações. A fim de reforçar tal pretensão, informam que não houve a devida notificação (da infração e da penalidade respectiva).

4. A tese defensiva dos Recorridos gira em torno da necessidade de observância do prazo concedido administrativamente (30 dias) para que haja a indicação do verdadeiro infrator, mas também ventila, expressamente a possibilidade, excepcionalíssima, da transferência de responsabilidade pelas infrações, na ausência de notificação do proprietário e/ou quando demonstrado que outro condutor efetivamente cometeu a infração1. Contudo, apesar de tal observação, não teceu uma linha sequer sobre a afirmativa dos autores sobre não terem sido notificados.

5. A sentença, por sua vez, julgou improcedente o pedido.

6. Assiste razão aos recorrentes. Com efeito, para aplicação da multa de trânsito é necessária a dupla notificação – da autuação e da aplicação da penalidade – conforme entendimento do STJ expressado na Súmula 3122 e dos arts. 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Consoante afirmado na petição inicial, os autores não foram notificados acerca das infrações ora em debate.

7. Importa destacar ainda que o art. 257, § 7o do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que “Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo”. Grifo nosso.

8. De outro giro, nos termos do que dispõe o art. 9o da lei no 12.153/2009 (que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios), “a entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação”, ou seja, incumbiria ao DETRAN/DF carrear aos autos cópia do processo administrativo ou outros documentos hábeis a evidenciar tenha de fato notificado os autores das infrações, a fim de ilidir a argumentação da petição inicial. Contudo, silenciou a esse respeito, assim como não instruiu sua contestação com um documento, sequer.

9. Dito de outro modo, a análise das evidências dos autos em cotejo com a legislação aplicável à espécie, revela que o réu não foi capaz de apresentar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado, uma vez que não provou a regular notificação das infrações, impedindo, por conseguinte, que a primeira autora exercesse plenamente seu direito.

10. Portanto, tenho como não cumprida a determinação legal de notificação prévia do administrado, a fim de que pudesse exercer o direito estabelecido no art. 257, § 7o do CTB, indicando o real condutor do veículo quando da infração de trânsito, motivo pelo qual merece reparo a sentença.

11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Para reformar a sentença e julgar procedente o pedido e determinar que o requerido transfira a pontuação do prontuário de JADE GABRIELLE MOREIRA SANTOS referentes aos Autos de Infração no CC00034220 e KK00114550, para o prontuário de ALISSON MOREIRA DA COSTA SILVA.

12. Sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.